Tribunal: TJPA
Processo: 0801423-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801423-63.2021.8.14.0000
PACIENTE: HEBERT ANDREY SARAIVA DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801423-63.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: VILNEY RODRIGUES CORDEIRO

e

WILSON LUIZ GONÇALVES LISBOA.

PACIENTE: HEBERT ANDREY SARAIVA DA SILVA JÚNIOR.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 268 DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.
DECISÃO SUPERVENIENTE DO
JUÍZO
A QUO
REVOGANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

Tendo sido revogada a prisão preventiva do paciente, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em julgar prejudicada a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 11 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de HEBERT ANDREY SARAIVA DA SILVA JÚNIOR, preso em flagrante delito no dia 08/01/2021, posteriormente convertida em preventiva, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 268 do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Os impetrantes aduzem que, foi encontrado na residência do paciente maconha, munições e dinheiro, porém, esses itens não eram de sua propriedade, tendo em vista que há movimentação de diversas outras pessoas no local.

Relatam ainda que existe constrangimento ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) a fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é genérica; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereram que seja expedido o alvará de soltura para revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão/prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4584448 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pela perda superveniência do objeto e prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 08/01/2021, por volta das 20H50, na Distribuidora de Frango Assado Jasmim, localizada na Rua Jasmim nº 1.703, esquina com Verbena, bairro Aeroporto Velho, cidade de Santarém, foi preso em flagrante delito o coacto HEBERT ANDREY SARAIVA DA SILVA JUNIOR, tendo em vista que, agindo com vontade livre e consciente, promovia evento com aglomeração de pessoas, infringindo determinação do Poder Público destinada a impedir propagação de doença contagiosa e tinha em depósito drogas e munições , tudo em desacordo com a determinação legal.

Na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu a informação de que a distribuidora com endereço ao norte especificado estaria promovendo um evento com aglomeração de pessoas, infringindo as normas sanitárias para a contenção da propagação da COVID-19.

Ao chegarem no local, os Policiais perceberam se tratar de uma competição de sinuca, a qual estava sendo transmitida por um canal no “Youtube”. Os jogadores e demais participantes do evento estavam apostando valores.

O responsável pelo estabelecimento (paciente), franqueou a entrada dos policiais, os quais, ao realizarem buscas pelo imóvel, encontraram a quantia de R$ 40.214,00 (quarenta mil duzentos e quatorze reais), duas munições CBC S&W, calibre .40 , e, ainda, 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como “maconha”, pesando com embalagem 135,4 g (cento e trinta e cinco gramas e quatrocentos miligramas).

Nesse contexto, diante da quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como circunstâncias do delito, que evidenciam o fim comercial do material, o paciente foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, posse irregular de munição e crime contra a saúde pública.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
writ
encontra-se esvaziado, visto que, no dia 01/03/2021, foi revogada a prisão preventiva do paciente, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]1 - Inicialmente defiro o pedido dos advogados do réu (ID 23644670) e determino que seja regularizada a representatividade dos patronos dos acusados no processo.

2 - Por outro lado, analisando calmamente o processo verifico que na data da prisão em flagrante do acusado foi apreendida também a quantia de R$ 40.194,00 (quarenta mil cento e noventa e quatro Reais), já periciada inclusive, que não foi encaminhada até pela autoridade policial para esse Juízo com a finalidade de ser depositada em conta judicial vinculada ao processo, por isso, determino ao(a) Diretor(a) de Secretaria que requisite a autoridade policial o imediato envio de aludida quantia a esse Juízo, bem como, que providencie o seu depósito em conta judicial vinculada a esse processo.

3 - Analisando o caso verifico que o acusado está preso desde 09.01.2021, bem como, que mesmo antes de ser citado já constituiu advogado na ação penal demonstrando pleno conhecimento do processo, estando, portanto, resguardado o prosseguimento da ação penal, por isso, entendo que o mesmo poderá de agora em diante responder esse processo em liberdade, mas determino que deverá obedecer as devidas medidas cautelares: I) Não cometer um novo crime ou contravenção penal; II) Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos, devendo comunicar com antecedência a esse Juízo eventual mudança de endereço; III ) Comparecer nesse Juízo mensalmente, especialmente em um dos dias designados no calendário de apresentação, para informar e justificar suas atividades; IV) Se recolher na sua residência todos os dias úteis até as 21:00 horas e lá permanecer até as 07:00 horas; V) Se recolher em sua residência durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia naqueles que não forem dias uteis (domingos e feriados); VI) Nunca andar em companhia de pessoas que se encontrem cumprindo pena, seja em regime aberto, semiaberto, fechado, ou livramento condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio. Não andar acompanhado de menor de idade que esteja cumprindo medida socioeducativa; VII) Não andar em turmas, gangues ou galeras; VIII) Nunca portar armas de qualquer espécie; IX) Não usar ou portar em hipótese alguma entorpecentes e bebidas alcoólicas. X) Não frequentar bares, boates, casas de
Show, locais de prostituição, jogos, torneios de futebol ou baralho e lugares similares; XI) Sempre portar documentos pessoais e cópia do Alvará de Soltura; XII) Trazer comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone ou declaração de duas pessoas idôneas) por ocasião da primeira apresentação na Secretaria Judiciária desse Juízo, devendo comparecer a esse Juízo a partir do restabelecimento do atendimento presencia ao público para realizar seu cadastramento portando cópia do RG, do CPF e de um comprovante de residência; XIII) Visando a obtenção da verdade real determino que o acusado não poderá manter qualquer espécie de contato com as testemunhas ouvidas pela autoridade policial; XIV) Submeter-se à fiscalização das autoridades encarregadas de supervisionar as presentes condições. Nesta oportunidade destaco a custodiada que o não cumprimento das medias impostas levará a revogação do benefício com seu retorno ao cárcere.[...]

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, voto pela prejudicialidade do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/03/2021